Tribunal: STF
Processo: RE 97039
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- COMERCIAL. FALÊNCIA DE EMPRESA CONSTRUTORA DE EDIFICIO EM
CONDOMINIO. PRETENDIDA INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS
ADIANTADOS PARA A OBRA. DISPOSIÇÕES LEGAIS NÃO PREQUESTIONADAS,
INSUSCETÍVEIS DE APRECIAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E
356.